Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FURTO QUALIFICADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso, inviável a aplicação do princípio da insignificância para absolver sumariamente a acusada se o valor do bem não é inexpressivo e, ademais, evidenciada a reprovabilidade do comportamento da apelante, seja pelo fato de ter sido o crime praticado mediante concurso de pessoas, seja pelo fato de possuir outra ação penal em curso por crime de idêntica natureza, a demonstrar a persistência da ré na seara criminosa, o que merece adequada intervenção estatal.
3. Não se vislumbrando o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento da acusada ou mesmo, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mostra-se incabível a sua absolvição sumária, por atipicidade da conduta, a teor do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, impondo-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância ordinária, para regular prosseguimento da ação penal.
4. Recurso conhecido e provido.